Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CLIENTE. CLAUSULA PENAL. NULIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em contrato de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (art. 473 c/c o art. 682, I, do Código Civil).
3. Na hipótese, a disposição contratual que prevê a multa de 30% (trinta por cento) pela rescisão antecipada do contrato de serviços advocatícios é nula, dada a ilicitude da estipulação.
4. Recurso conhecido e provido.